Tribunal: TJDFT
Processo: 0746196-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746196-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENILTON TELES DA SILVA AGRAVADO: VALDINEI GONCALVES DA SILVA, TECNOLOGIA BANCARIA S.A. D E C I S Ã O Tendo em vista o dever de diálogo cometido ao Relator, no Tribunal, a fim de evitar supressão de instância, esclareça o agravante se levou ao conhecimento do Juízo prolator da decisão agravada, antes da decisão, a matéria referente ao fato novo, negativação em órgãos restritivos. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator